Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMINIO PARANOA PARQUE busca reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, com gravame de alienação fiduciária.
2. Alega a parte agravante que, não obstante todas as consultas empreendidas pelo exequente e pelo d. Juízo, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vinculado ao CPF do devedor, ora agravado, restando, como única alternativa, formular penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos.
3. A penhora do crédito do contrato de alienação fiduciária não se confunde com a penhora do imóvel. Ora, se o executado já pagou boa parte do contrato detém direitos creditícios em face do contrato, que são exigíveis como direitos pessoais. O direito real não está em discussão. Precedentes declinados no voto.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.